Tribunal: TJDFT
Processo: 0709289-66.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0709289-66.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: F DE S PORTELA COMERCIO DE CASTANHAS LTDA - EPP APELADO: ERINALDO DE CARVALHO ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por F DE S PORTELA COMERCIO DE CASTANHAS LTDA – EPP contra a sentença (ID 52863944) prolatada pelo Juiz da 2a Vara Cível de Ceilândia, que extinguiu a ação monitória proposta em desfavor de ERINALDO DE CARVALHO ARAUJO, com fundamento no art. 924, incisos V, e do art. 487, II, ambos do Código de Processo Civil, em razão do transcurso do prazo previsto para o implemento da prescrição, resolvendo o mérito do processo, nos termos do artigo 487, II do CPC. Sem custas e sem honorários, nos termos do § 5o do art. 921 do CPC, Inconformado, o exequente apelou. Em suas razões (ID 50535311), defende a existência do título executivo, de modo que estando demonstrados os requisitos necessários para o seguimento da presente execução. Requer, seja conhecido e provido o recurso, a fim de reconhecer a validade do título e reformar a sentença, a fim de que o réu seja condenado ao pagamento no valor de R$ 10.581,95, referente à duplicata vencida. Por fim, que o réu seja condenado nas despesas processuais e no ônus de sucumbência. Preparo no ID 52863948. Contrarrazões no ID 52863950. É o relatório. Decido. Em análise das razões recursais, de plano, constato que há afronta ao princípio da dialeticidade, eis que a parte apelante se limita a defender a existência do título executivo, alegando estar demonstrados os requisitos necessários para o seguimento da presente execução, motivo pelo qual não estaria prescrito, nos termos do art. 18 da Lei 5.474/68. É consabido por todos que o recurso de apelação deve infirmar os fundamentos da sentença, a fim de evidenciar o confronto de teses, sob pena de violação do princípio da dialeticidade, conforme dispõe o artigo 1.010, CPC: “Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão.” (Grifei) Sendo assim, o não conhecimento do presente apelo se dá, pois ausente impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, com mera exposição de fatos e cópia dos argumentos lançados na inicial. Dispõe o art. 932, III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” No caso vertente, a parte apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença que acolheu a preliminar de prescrição, suscitada em contestação pela defesa do réu. Na verdade, observo que o autor/apelante sequer se manifestou em réplica para refutar tais argumentos na peça de defesa. (ID 52863938) A sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau dispôs que: (...) ” A pretensão de cobrança formulada em sede de ação monitória, fundada em cheques, submete-se ao prazo de prescrição quinquenal (Súmula 504, STJ). De acordo com os §s 1o e 2o do art. 240 do CPC, a citação válida interrompe a prescrição, desde que ultimada no prazo de dez dias. No caso em tela, a duplicata venceu em 20/12/2016 e foi protestada em 27/06/2017, tendo o credor ajuizado a demanda somente em 08/04/2022, conforme informações retiradas do sistema PJE. O despacho interruptivo da citação foi assinado em 11/04/22 (ID 121238328), porém, a parte ré somente foi citada em 09/06/23, conforme edital de ID 161566383 - Pág. 1. Assim, observado o transcurso do prazo de dez dias (art. 240, §2o, CPC), forçoso reconhecer a prescrição da duplicata cobrada neste feito, já que não houve a interrupção da prescrição na data de ingresso da demanda (08/04/2022), mas somente em 05/06/2023, data da decisão que autorizou a citação por edital (ID 160944658 - Pág. 1). Destaco que a demora na citação não é "imputável exclusivamente ao serviço judiciário" (art. 240, § 3o, do CPC) ou "por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça" (Súmula 106 do STJ), uma vez que foram deferidas todas as diligências solicitadas a fim de efetivar a citação da requerida em tempo hábil. Ao contrário, a prescrição se deu unicamente em razão da parte autora ter optado por ingressar com a demanda no limite de configuração do prazo prescricional. Observe-se, inclusive, que este juízo teve que intimar o autor a dar andamento do feito, ficando os autos paralisados de fevereiro de 2023 até o final de maio do mesmo ano (IDs 148552806 - Pág. 1 a 160563194 - Pág. 1). O TJDFT sugere que, caso ingresse com ação na iminência do prazo prescricional, deve a parte realizar diligências extrajudiciais com o fim de encontrar a ré e evitar a demora na citação, descumprimento o prazo do art. 240, §2o, do CPC. Vejamos a posição do Tribunal sobre o tema: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. 1. O prazo para ajuizamento de ação monitória contra o emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, contado do dia seguinte à data de emissão da cártula (STJ, Súmula 503). 2. A interrupção do curso do prazo prescricional, com retroação à data do ajuizamento da demanda, requer a citação do réu no prazo máximo de dez dias, salvo se houver demora imputável exclusivamente ao Poder Judiciário (CPC, art. 240). 3. Decorrido mais de cinco anos da emissão das cártulas e ausente qualquer causa interruptiva, impõe-se o reconhecimento da prescrição. 4. Ao ajuizar a ação na iminência do esgotamento do prazo prescricional - menos de dois meses - a autora assumiu o risco de não promover a citação a tempo de interromper o prazo prescricional. 5. Prejudicial de prescrição, de ofício, acolhida. Processo extinto com julgamento de mérito. Recurso prejudicado. (Acórdão 1416534, 07153936720198070007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 10/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DEMORA NA CITAÇÃO. RETROAÇÃO À DATA DO AJUIZAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MOROSIDADE INERENTE AOS MECANISMOS DO PODER JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA. 1. Conforme enunciado da Súmula 504 do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de cobrança formulada em ação monitória, aparelhada em nota promissória, está submetida ao prazo de prescrição quinquenal estabelecido pelo artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, a contar do dia seguinte ao vencimento do título, cumprindo aferir eventual extinção temporal da pretensão deduzida, sem olvidar da ocorrência de possíveis causas interruptivas. 2. A interrupção da prescrição está condicionada ao cumprimento do ônus de promover a citação, que recai sobre a parte autora. Depreende-se do caderno processual que todas as diligências requeridas pela parte autora foram devidamente atendidas pelo Juízo a quo, o que afasta a aplicação do enunciado no 106 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". 3. Quando a demora não se der por culpa do poder judiciário e a citação não for realizada no prazo de 10 (dez) dias, conforme determina o artigo 240, § 2°, do Código de Processo Civil, inviável a retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento. 4. Infere-se que a ação foi proposta na iminência do prazo prescricional, sem que a autora soubesse ou tivesse diligenciado previamente o paradeiro da devedora. Ademais, não houve falha ou demora na análise dos pedidos e produção dos atos processuais pelo Juízo de origem. A delonga na citação não pode ser imputável ao mecanismo judiciário, mas à conduta atribuída a própria autora que não se desincumbiu a tempo e modo para impedir a ocorrência da prescrição de parte das notas promissórias que instruem a monitória. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1651261, 07053726520208070017, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...)" (GRIFO NOSSO) Em suas razões recursais, a parte se limita a falar sobre os requisitos de validade do título extrajudicial e pedir para que sejam aplicadas medidas coercitivas para o cumprimento da dívida estampada nele. Todavia, não faz menção à prescrição da duplicata. Assim, evidencia-se que a presente apelação não merece ser conhecida, já que não mostrou observância ao princípio da dialeticidade, que prevê que a parte recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. Logo, havendo clara ofensa ao princípio da dialeticidade, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Posto isso, com fundamento no art. 932, inciso III e art. 1.010, incisos II e III, ambos do CPC, NÃO CONHEÇO DO APELO. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador